Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. RETRATAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88 E DECRETO 3.000/99. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE DO ACÓRDÃO PARCIALMENTE CONTRÁRIA ÀQUELA FIXADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 905). APLICAÇÃO TAXA SELIC. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
- Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação se for o caso.
- A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS (Tema 905) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: ““A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”.
- EM REJULGAMENTO, APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.